Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA DEFERIMENTO DESSA BENESSE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA. DEMANDA PROPOSTA POR QUEM ESTIVERA NA CONDIÇÃO DE TUTELADO EM DESFAVOR DE QUEM EXERCERA A TUTELA. PRETENSÃO EXERCIDA APÓS PASSADOS MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DESDE A DATA EM QUE OS MENORES TUTELADOS ATINGIRAM A MAIORIDADE CIVIL. PRETENSÃO PRESCRITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece ao apelante interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
2. Caso concreto em que o autor/apelante somente ingressou no polo ativo da ação de exigir contas em 30/11/2021, após o decurso do prazo prescricional decenal que transcorreu entre 24/10/2011 - data em que atingiu a maioridade - e 24/10/2021 - termo final do decurso do período de 10 (dez) anos.
3. Imperioso reconhecer, portanto, que tardiamente atuou o autor, ora apelante, para defesa dos direitos de que se afirma titular, pois somente após o implemento do prazo prescricional ingressou, como sujeito ativo, na demanda proposta em desfavor da ré/apelada, que sobre ele e seus irmãos exerceu tutela enquanto menores.
4. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.